Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
DIREITO AUTORAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. USO INDEVIDO DE OBRA ARTÍSTICA. IMPRESSÃO EM CAMISETA. LOJAS DE REDE NACIONAL. REPARAÇÃO MATERIAL. ARTIGO 103, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 9.610/98. INTERPRETAÇÃO CASUÍSTICA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INCREMENTO DE VALOR AO VESTUÁRIO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. EXPRESSÃO ARTÍSTICA. DIREITO DA PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Conforme expressa disposição da Lei 9.610/98, pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra literária, artística ou científica que criou, sendo seu o direito exclusivo de dela utilizar, fruir e dispor. Sua reprodução ou quaisquer outras modalidades de utilização depende de autorização prévia e expressa do autor, sob pena de sanções civis, sem prejuízo das penas cabíveis.

2. A violação pela Requerida, Marisa Lojas S.A, da obra intelectual de desenho da Autora, utilizando-a em estampas de camisetas comercializadas em seu sitio eletrônico e em suas lojas físicas sujeita-a à reparação material e moral.

3. “Cabe ao julgador, fazendo uso de seu prudente arbítrio, interpretar casuisticamente os comandos dos arts. 102 e 103 da Lei no 9.610/98, definindo a composição e os limites da condenação, utilizando os critérios que melhor representem os princípios de equidade e justiça, alerta para o fato de que os valores arbitrados não deverão conduzir ao enriquecimento indevido da vítima.” (RESP 1367021 / RS – Rela Ministra NANCY ANDRIGHI - Terceira Turma - DJe 12/09/2013). Todavia, por não deter conhecimentos técnicos específicos para definir o valor que se incrementou à peça com a utilização da obra artística indevidamente reproduzida, não se mostra adequado estabelecer, sob seu pessoal critério, indenização correspondente ao percentual de 10% sobre o preço que a camiseta foi comercializada.

4. Quantificação econômica do direito violado que exige apuração técnica, em sede de liquidação de sentença.

5. Na fixação dos danos morais, há que se ter parâmetro razoável, observando as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes de modo a ensejar na vítima o sentimento de que o causador do dano não ficou impune e ainda evitar enriquecimento indevido. Majoraçao do valor fixado na sentença.

6. Os honorários advocatícios observam o grau de complexidade e a natureza da causa, o lapso temporal transcorrido e o zelo do profissional, de maneira que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e não merece reparos.

7. Apelação parcialmente provida.